Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. G44. NULIDADE CONTRATUAL. ILICITUDE DE MOTIVO E OBJETO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO COM VALORES JÁ RECEBIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que determinou a restituição de valores aportados em avença considerada como pirâmide financeira.

2. Nos pleitos referentes às situações costumeiramente denominadas “pirâmides financeiras”, em que a nulidade do acordo é medida impositiva, o consequente retorno das partes ao estado anterior ao contrato demanda não apenas o ressarcimento de valores empreendidos no suposto negócio, como também sua compensação com eventuais valores recebidos no período, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes da Corte.

3. Nesses casos, não há que se falar em indenização por dano moral, em razão do descumprimento contratual por parte dos operadores da suposta “pirâmide financeira”. A promessa de lucros exorbitantes carrega consigo a consideração sobre seu elevado risco. Para os contratantes, cientes dessa possibilidade, o mero descumprimento não configura dano moral.

4. Precedentes: Acórdão 1754149, 07030514820208070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023; Acórdão 1434339, 07406290820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 8/7/2022; Acórdão 1404127, 07104762320198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.